Tribunal: TCU
Processo: 009.764/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, no exercício de 2011, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Social Especial  PSE e Proteção Social Básica  PSB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Antônio Carlos Zampar contra o Acórdão 10089/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 4110/2019-TCU-Primeira Câmara , referente à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor de Antônio Carlos Zampar, ex-prefeito de Itambé/PR (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Especial - PSE e Proteção Social Básica - PSB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes os Acórdão 10089/2018-TCU-Primeira Câmara e 4.110/2019 - 1a Câmara; 9.2. afastar o débito imputado ao recorrente Antônio Carlos Zampar e julgar suas contas irregulares em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados; 9.3. aplicar ao responsável a multa no valor de R$ 7.500,00, com fulcro no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92; 9.4. enviar cópia desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.